Tribunal: TJPA
Processo: 0010435-12.2016.8.14.0065
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010435-12.2016.8.14.0065

APELANTE: PAULO SERGIO PEREIRA NOVAIS

ADVOGADO DATIVO: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E VI, E §2º-A, INCISO I DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
REQUERIDA EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES RECONHECIDAS PELO JUIZ SENTENCIANTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Razão lhe assiste no que pertine às agravantes fixadas pelo magistrado, as quais, de fato, devem ser excluídas do cálculo dosimétrico. De acordo com a ata de julgamento e o termo de quesitação constantes dos autos, tem-se que, em relação à agravante utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, esta não foi debatida em plenário, de modo que ela não pode ser considerada a quando da fixação da pena. Já no que diz respeito à agravante relativa ao fato de o crime ter sido com violência contra a mulher, esta se constitui em evidente
bis in idem
, considerando-se que tal condição já foi utilizada para qualificar a conduta do réu, tipificada como feminicídio. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO SÉRGIO PEREIRA NOVAIS, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou à pena total
de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e VI, e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 17.09.2016, por volta das 13h30, no sítio na Monte Castelo, o acusado, agindo com vontade e determinação de matar, por motivo torpe, contra a mulher por razões das condições de sexo feminino, atingiu a vítima Edna Fagundes da Silva, com disparo de arma de fogo, na altura de sua face, causando-lhe lesão suficiente para ocasionar a morte. O acusado e a vítima mantinham relacionamento, e no dia do ocorrido, a vítima manifestou o desejo de terminar o relacionamento, oportunidade que o réu não aceitou e covardemente assassinou-a. De acordo com a informação da testemunha Maria Batista Fagundes, o acusado, após cometer o delito, ligou para a genitora da vítima, e informou o ocorrido, bem como, o local onde a vítima estava e o motivo do crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a ocorrência de
erro
e
injustiça na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tendo o magistrado, para além disso, aumentado aquela reprimenda de forma desproporcional. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pugna, ainda, pela
exclusão das agravantes aplicadas por ocasião da segunda fase
, eis que
sequer foram objeto de debate no plenário
, tampouco constaram da exordial acusatória, tendo, ainda por cima, elevado a pena-base a patamar desproporcional, muito superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo STJ.

Pede, por fim, a
fixação de honorários advocatícios
pelos serviços prestados de forma dativa.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a ocorrência de
erro
e
injustiça na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, tendo o magistrado, para além disso, aumentado aquela reprimenda de forma desproporcional. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pugna, ainda, pela
exclusão das agravantes aplicadas por ocasião da segunda fase
, eis que
sequer foram objeto de debate no plenário
, tampouco constaram da exordial acusatória, tendo, ainda por cima, elevado a pena-base a patamar desproporcional, muito superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo STJ.

Seu apelo
merece prosperar apenas em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 710/714):

“À vista disso, passo a dosimetria da pena do acusado, observando a previsão do art. 68 do Código Penal.

4.1.1. Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: O juízo de reprovabilidade da conduta deve ser valorado desfavoravelmente nesta etapa, pois o acusado poderia, na circunstância, agir de forma diversa. Consta nos autos que a vítima baleada no rosto, tentou inutilmente se defender do disparo de arma de fogo, tanto que alguns dos seus dedos foram lesionados. Esta forma de praticar o crime demanda uma maior censurabilidade do comportamento do réu.

Antecedentes criminais: Sem valoração, pois o réu não possui condenação criminal com trânsito em julgado.

Conduta social: Sem elementos para aferir.

Personalidade: Sem elementos para valoração.

Motivos do crime: Serão observados nas próximas etapas da dosimetria da pena.

Circunstâncias do crime: Inerentes ao tipo.

Consequências do crime: A morte da vítima gerou consequências que extrapolam a elementar do crime em questão, pois repercutiu também nos dependentes da vítima. Conforme informações colhidas, era ela a principal cuidadora da sua genitora, pessoa de elevada idade, que em razão desta ausência passou a desenvolver quadro de depressão.

Comportamento da vítima: Não há informações de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a consecução do crime.

Assim, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos e (06) seis meses de reclusão.

4.1.2. Circunstâncias legais:

Verifica-se a presença da agravante descrita no art. 61, II, “c”, do Código Penal, pois ficou caracterizada a prática do crime com utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Além disso, tendo servido o motivo fútil para qualificar o crime, vale a circunstância de o crime ter sido com violência contra a mulher na forma da Lei n. 11.340/2006 também para agravar a pena, como viabiliza o art. 61, II, “f” do mesmo Código.

Por outro lado, verifica-se que o réu confessou espontaneamente a prática do delito, fazendo jus ao benefício constante no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Como consequência destas conclusões, verificando o concurso de circunstâncias agravantes e uma atenuante, aplico a compensação prevista no art. 67 do Código Penal para elevar a pena intermediária para o patamar de 20 (vinte) anos de reclusão.

4.1.3. Causas de Aumento e Diminuição da Pena:

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, TORNO DEFINITIVA a pena da ré PAULO SÉRGIO PEREIRA NOVAIS, quanto ao crime tipificado no art. 121, § 2º, I e VI, e § 2º-A, I, do Código Penal, conforme os artigos 5º, III e 7º, I, da Lei 11. 340/2006, em 20 (vinte) anos de reclusão.

5. Detração do período de prisão cautelar e regime de cumprimento de pena

Verifica-se que o condenado ficou preso cautelarmente pelo período de 1.737 dias. Desta feita, realizo a detração penal para subtrair este período da pena aplicada na sanção penal.

A subtração estabelecida pela lei, contudo, não influencia na determinação do regime inicial para cumprimento de pena, que fixo, pois, no FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio tentado em 17 (
dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas duas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza com que agiu o réu, que desferiu, segundo o exame cadavérico, um tiro na face da vítima, que estava desarmada e, como bem pontuo o juiz,
“tentou inutilmente se defender do disparo de arma de fogo, tanto que alguns dos seus dedos foram lesionados”
, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nesta circunstância.

Quanto às
consequências do delito
, tenho como perfeitamente cabível a justificativa utilizada pelo magistrado, no sentido de que
“a morte da vítima gerou consequências que extrapolam a elementar do crime em questão, pois repercutiu também nos dependentes da vítima. Conforme informações colhidas, era ela a principal cuidadora da sua genitora, pessoa de elevada idade, que em razão desta ausência passou a desenvolver quadro de depressão.”

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada entre os patamares mínimo e médio legais
estabelecidos pelo legislador para o crime de homicídio qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Razão lhe assiste, contudo, no que pertine às agravantes fixadas pelo magistrado, as quais, de fato, devem ser excluídas do cálculo dosimétrico
.

O juiz sentenciante reconheceu a presença das agravantes descritas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “f”, do CPB, por ter ficado caracterizada a prática do crime com utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, além de o crime ter sido com violência contra a mulher.

Todavia, de acordo com a ata de julgamento e o termo de quesitação constantes das fls. 560/568, tem-se que,
em relação à agravante utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, esta não foi debatida em plenário, de modo que ela não pode ser considerada a quando da fixação da pena.

Não é outro o entendimento da Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, "B", DO CPP. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No caso, resta evidenciada manifesta arbitrariedade no julgado a justificar a concessão da ordem de ofício. 2.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e agravantes, em atendimento ao disposto no art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário
. 3. Ainda que seja permitida a valoração de título condenatório pretérito como maus antecedentes, não se pode admitir o seu emprego como vetorial desabonadora na dosagem da básica por não ter sido debatida a incidência da agravante da reincidência em plenário, sob pena de usurpação da competência funcional do conselho de sentença de decidir acerca da agravante, ainda que escamoteada como circunstância judicial negativa. 4. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 61, I, DO CP E 492, I, B, DO CPP. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO, ANTE A CARÊNCIA DE DEBATE EM PLENÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O Tribunal de origem dispôs que no que concerne à reincidência, a revisão criminal deve ser julgada parcialmente procedente para afastar a agravante, porquanto não debatida durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri (fl. 40). 2.
Tendo a instância ordinária ressaltado que a questão atinente à agravante da reincidência não fora debatida em plenário, inviável o provimento do quanto requerido pelo agravante. 3. Compete ao Ministério Público, nos termos do art. 476 do Código de Processo Penal, sustentar, se for o caso, a existência de circunstância agravante
(AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021). 4. Agravo regimental improvido"
(STJ - AgRg no REsp n. 1.964.221/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Já
no que diz respeito à agravante relativa ao fato de o crime ter sido com violência contra a mulher, esta se constitui em evidente
bis in idem
,
considerando-se que tal condição já foi utilizada para qualificar a conduta do réu,
tipificada como feminicídio
(art. 121, §2º-A, inciso I do CPB).

Na mesma esteira:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FEMINICÍDIO. CRIME PRATICADO NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
A Lei nº 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher (CP, art. 121, § 2º, VI, c/c o § 2º-A).
4. Na lição de Cleber Masson, "é importante destacar que feminicídio e femicídio não se confundem. Ambos caracterizam homicídio, mas, enquanto aquele se baseia em razões da condição de sexo feminino, este consiste em qualquer homicídio contra a mulher. Exemplificativamente, se uma mulher matar outra mulher no contexto de uma briga de trânsito está configurado femicídio, mas não feminicídio" (MASSON, Cleber, Direito Penal Esquematizado, vol. 2, 8ª edição ed. rev. e ampl., São Paulo: Método, 2015, pág. 43). 5.
No caso, o réu foi condenado pelo homicídio de sua esposa, tendo o crime sido cometido após a vítima ter se recusado a manter relações sexuais, o que caracteriza, a toda evidência, o crime de feminicídio. Porém, percebe-se que a pena mereceu novo incremento, na etapa intermediária, com fulcro no art. 61, II, "f", do CP, por ter sido o delito cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica. 6. Considerando que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante, deve se reconhecido o bis in idem
. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 13 anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(STJ - HC n. 520.681/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

Portanto,
tais agravantes devem ser excluídas da reprimenda do réu, de modo que
passo a refazer a dosimetria de sua pena
.

Mantenho a pena-base em 17 (dezessete) anos e (06) seis meses de reclusão
, conforme alhures explicitado.

Na segunda fase,
inexistem agravantes
.

Presente, todavia, a atenuante da confissão espontânea
, reconhecida pelo Juízo
a quo,
razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses,
fixando-a, definitivamente, em 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, ante a inexistência de causas de aumento e/ou diminuição.

Dou por prejudicado o pleito referente à fixação de honorários advocatícios,
pelos serviços prestados de forma dativa, considerando que o juiz já adotou tal providência ao fim da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para
excluir as agravantes retromencionadas da dosimetria da reprimenda fixada ao apelante
, alterando sua pena para o
quantum
de
17 (dezessete) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, de acordo com os termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/03/2023